Tribunal: TJBA
Processo: 0515312-19.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515312-19.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEMINIANO OLIVEIRA DE LOIOLA e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO: REGULAMENTO APLICÁVEL. IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DO DIREITO ADQUIRIDO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA ADESÃO AO PLANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, que não atinge o próprio fundo do direito invocado. Incidência da Súmula 85 do STJ.

Nas demandas relativas a planos de previdência complementar, prevalece o entendimento de que o regulamento aplicável para o cálculo da renda mensal inicial (RMI) é aquele vigente no momento em que o participante implementou todas as condições de elegibilidade ao benefício, sendo descabida a aplicação de norma anterior, vigente à época da adesão ao plano, quando o participante possuía apenas mera expectativa de direito.

O regulamento em vigor no momento da aposentadoria, no caso, o Regulamento de 1985, deve ser aplicado para o cálculo da RMI, afastando-se o pleito autoral de aplicação do Regulamento de 1969, que não estava mais vigente quando os autores adquiriram o direito ao benefício.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há direito adquirido à aplicação de norma estatutária anterior quando, à época de sua vigência, o participante ainda não havia preenchido os requisitos para a concessão do benefício. Precedente: REsp 1.443.304/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 02/06/2015.

Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0515312-19.2015.8.05.0001,
em que figuram como apelante
GEMINIANO OLIVEIRA DE LOIOLA e outros (4)
e como apelada
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.